Tribunal: STF
Processo: ADI 6571
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS CEREALISTAS DO BRASIL (ACEBRA). NÃO COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe pressupõe, entre outros, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação. 



    2. Ausente a demonstração da sua abrangência nacional, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (ACEBRA) não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.